Tribunal: TJSP
Processo: 1034812-22.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: A embargante visa sanar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Não foram identificados os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: A embargante visa sanar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Não foram identificados os vícios mencionados no art. 1.022 do C.P.C., uma vez que o acórdão enfrentou a matéria debatida pela parte.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.